Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004384-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DELBA VERDOLIN BERNARDES, JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES DESPACHO Intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre os comprovantes de pagamento juntados pelos apelados (ID 48269962), referente ao acordo extrajudicial de ID 45974754, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator